Tribunal: TJBA
Processo: 8001055-30.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001055-30.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TASSICIO JORGE DE OLIVEIRA Advogado(s): MAGNO ROCHA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. FIXAÇÃO DA DIB. ACIDENTE DE TRABALHO COM SEQUELAS PERMANENTES. TERMO INICIAL NO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. TEMA 862/STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de correção da data de início do benefício (DIB) de auxílio-acidente, sob alegação de que as sequelas definitivas só foram comprovadas com a perícia administrativa. O autor sofreu acidente de trabalho em 10/10/2014, quando foi atropelado por ônibus durante o labor, com fratura no úmero direito, perda parcial auditiva e deformidade facial. Recebeu auxílio-doença acidentário de 26/10/2014 a 15/03/2016 e, somente após novo requerimento administrativo, teve concedido o auxílio-acidente em 20/10/2021. Requer o reconhecimento da DIB no dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença e o pagamento dos retroativos correspondentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões centrais em discussão: (i) definir se a DIB do auxílio-acidente deve ser fixada no dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário, conforme art. 86, §2º, da Lei 8.213/1991 e Tema 862/STJ; (ii) determinar o alcance da prescrição quinquenal nas parcelas retroativas; (iii) fixar os critérios de atualização e juros aplicáveis e a responsabilidade pelo ônus sucumbencial diante da reforma da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O auxílio-acidente é benefício indenizatório devido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresenta redução permanente da capacidade laborativa (art. 86, caput, da Lei 8.213/1991). 4. O termo inicial do benefício deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, independentemente de novo requerimento administrativo, conforme art. 86, §2º, da Lei 8.213/1991, Tema 862/STJ e entendimento consolidado da Turma Nacional de Uniformização (TNU). 5. No caso concreto, a documentação médica e o laudo do IML datado de 20/08/2015 comprovam a existência de sequelas permanentes (paralisia do nervo radial, perda auditiva direita e deformidade facial) já à época da cessação do auxílio-doença em 15/03/2016, configurando a consolidação das lesões antes da DIB fixada administrativamente. 6. Assim, o benefício deve ter sua DIB ajustada para 16/03/2016, observando-se a prescrição quinquenal, que atinge as parcelas vencidas antes de 03/05/2018, conforme parágrafo único do art. 103 da Lei 8.213/1991 e Súmula 85/STJ. 7. Quanto à correção monetária e juros de mora, aplicam-se os critérios legais: INPC (Lei 11.430/2006) até a data do cálculo exequendo; IPCA-E até 08/12/2021; e, a partir de 09/12/2021, incide uma única vez a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021. 8. O provimento do recurso implica inversão do ônus sucumbencial, devendo os honorários advocatícios ser fixados na fase de liquidação, conforme art. 85, §§3º a 6º, do CPC e Súmula 111/STJ. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001055-30.2023.8.05.0032, em que figuram como apelante TASSICIO JORGE DE OLIVEIRA e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente